Tribunal: TJDFT
Processo: 0748975-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de produção de prova pericial sobre os balanços contábeis da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a realização de perícia contábil na execução de título extrajudicial para apurar informações constantes da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) é possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de execução não comporta dilação probatória em regra, pois se fundamenta em título executivo autossuficiente. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao exequente a indicação de bens penhoráveis. A tarefa de investigação patrimonial ampla não pode ser transferida ao Poder Judiciário.
4. A agravante não demonstrou impossibilidade técnica de analisar o documento apresentado. Alegou apenas dificuldade na avaliação da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) que ela própria trouxe aos autos, sem comprovar ausência de meios próprios para examiná-la.
5. A continuidade da execução independe da perícia requerida, visto que o ordenamento processual oferece mecanismos adequados de constrição patrimonial. A ausência de êxito nas pesquisas disponíveis ao Juízo não autoriza impor ao magistrado obrigação investigativa incompatível com o processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A perícia contábil não é medida adequada para suprir a investigação patrimonial que cabe exclusivamente à parte exequente.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, c.
Jurisprudência relevante citada: n/a.